Tribunal: TJMT
Processo: 1043900-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043900-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAQUIM BALBINO DE REZENDE - CPF: 069.377.561-00 (AGRAVANTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ASSINATURA DE TERCEIRIZADA NO FORMULÁRIO DO AUTO. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO SUBSCRITO POR ANALISTA AMBIENTAL COMPETENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONSERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 3468130424 e do Termo de Embargo n. 3468130524, bem como para determinar a exclusão do nome do impetrante e da respectiva propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT. O impetrante sustenta a nulidade dos atos administrativos sob o argumento de que os documentos teriam sido assinados por pessoa sem competência para o exercício do poder de polícia ambiental. O ente estatal afirma que a autuação está lastreada em relatório técnico subscrito por analista ambiental competente, integrante da equipe de fiscalização.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração ambiental é automaticamente nulo quando a assinatura constante do formulário administrativo é aposta por pessoa sem competência formal para o exercício do poder de polícia ambiental; e (ii) estabelecer se a existência de relatório técnico subscrito por analista ambiental competente, integrante da fiscalização, é suficiente para preservar a validade do ato administrativo em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3.

O auto de infração ambiental integra procedimento administrativo mais amplo, composto por constatação da irregularidade, relatório técnico, identificação da área e capitulação normativa, de modo que a validade do ato não pode ser examinada apenas a partir do campo formal de assinatura do formulário administrativo.

4.

O relatório técnico subscrito por analista ambiental competente constitui elemento estruturante da formação da vontade administrativa e evidencia a efetiva participação de agente público habilitado no exercício do poder de polícia ambiental.

5.

A eventual irregularidade formal relativa à assinatura do auto de infração não implica nulidade automática do ato quando o conjunto documental demonstra a atuação de servidor público competente, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da conservação dos atos administrativos e o brocardo
pas de nullité sans grief
.

6.

A invalidação automática do auto de infração fundada em formalismo destituído de prejuízo concreto contraria os princípios da razoabilidade e da proteção efetiva ao meio ambiente, bem jurídico difuso de estatura constitucional.

7.

A suspensão liminar de auto de infração e de embargo ambiental, sem demonstração robusta de ilegalidade manifesta, enfraquece a eficácia do poder de polícia ambiental e compromete a função preventiva e repressiva da Administração.

8.

As imagens de satélite constituem meio de prova válido para a constatação de infrações ambientais, admitido na atuação fiscalizatória, e reforçam a presunção de legitimidade do ato administrativo em sede de cognição sumária.

9.

Julgado o mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior, em razão da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura do auto de infração ambiental por pessoa sem competência formal não gera nulidade automática do ato quando o processo administrativo contém relatório técnico subscrito por analista ambiental competente que participou da fiscalização.

2.

O relatório técnico integrante do processo administrativo supre eventual vício formal do formulário do auto de infração, desde que evidenciada a atuação de agente público investido no exercício do poder de polícia ambiental.

3.

A suspensão liminar de medidas administrativas ambientais exige demonstração robusta de ilegalidade, sob pena de comprometimento da eficácia da tutela preventiva do meio ambiente.

4.

O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia apreciado pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 70, §1o; Decreto n. 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1030340-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 04.12.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1020012-53.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1012209-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1107703-90.2025.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 3468130424 e do Termo de Embargo n. 3468130524, bem como para determinar a exclusão do nome do impetrante e da respectiva propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, até ulterior deliberação.

No recurso, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma porque ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo impetrante. Afirma que a autuação ambiental está amparada pela Lei n. 9.605/1998, pelo Decreto n. 6.514/2008 e pela legislação estadual pertinente; que o relatório técnico de fiscalização foi elaborado com suporte em imagens de satélite, método admitido pela legislação ambiental estadual; e, sobretudo, que não se pode extrair nulidade automática do simples fato de a assinatura eletrônica lançada no formulário do auto e do termo ter sido aposta por pessoa identificada como terceirizada, quando o relatório técnico que lastreia a autuação foi subscrito por analista ambiental competente, integrante da equipe de fiscalização e participante da formação do ato administrativo. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão hostilizada compromete a função regulatória e sancionatória da Administração ambiental e enfraquece a tutela preventiva do meio ambiente.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em exame tem origem em atuação fiscalizatória promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, no âmbito do exercício do poder de polícia ambiental, a partir da qual foi constatada suposta intervenção irregular em área ambientalmente protegida, circunstância que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 3468130424 e na imposição da medida administrativa de embargo formalizada pelo Termo de Embargo n. 3468130524. Referidos atos administrativos foram instaurados no contexto do Processo Administrativo n. 003552/2024, instaurado para apuração da infração ambiental e para a adoção das providências sancionatórias e acautelatórias previstas na legislação de regência.

Em razão dessas medidas administrativas, Joaquim Balbino de Rezende impetrou mandado de segurança perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e sustentou, em síntese, a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, sob o argumento de que os documentos teriam sido assinados por pessoa desprovida de competência legal para o exercício do poder de polícia ambiental. Defendeu que a assinatura constante do auto não teria sido aposta por servidor público investido na função fiscalizatória, circunstância que, em sua compreensão, configuraria vício insanável de competência, apto a comprometer a validade de todo o procedimento administrativo sancionador.

A partir dessa premissa, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo, bem como a retirada de seu nome e da respectiva área da lista de propriedades embargadas mantida pela administração ambiental estadual. O juízo de primeiro grau, em apreciação inicial da controvérsia, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e deferiu a medida postulada, suspendendo os efeitos dos atos administrativos impugnados até ulterior deliberação.

Irresignado com essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em indevida antecipação do mérito da controvérsia ao reconhecer, de forma prematura, a nulidade da autuação ambiental. Argumenta que o auto de infração integra procedimento administrativo mais amplo, no qual consta relatório técnico subscrito por analista ambiental competente, integrante da equipe de fiscalização e responsável pela análise técnica da ocorrência ambiental, circunstância que evidenciaria a efetiva participação de agente público habilitado na formação do ato administrativo.

Afirma, ainda, que a eventual irregularidade formal quanto à assinatura constante do formulário do auto de infração não compromete, por si só, a validade do procedimento administrativo quando demonstrada, no conjunto documental, a atuação efetiva de servidor público investido de competência legal para o exercício do poder de polícia ambiental. Sustenta, por fim, que a manutenção da tutela provisória deferida na origem compromete a eficácia das medidas administrativas destinadas à proteção do meio ambiente, especialmente diante da natureza preventiva e repressiva do sistema de responsabilização ambiental.

No curso da tramitação do agravo de instrumento, foi deferido efeito suspensivo ao recurso estatal, restabelecendo-se, em caráter provisório, os efeitos do auto de infração e do termo de embargo. Contra essa decisão monocrática foi interposto agravo interno por Joaquim Balbino de Rezende, no qual reiterou a tese de nulidade do ato administrativo, com fundamento em precedente desta Corte que teria reconhecido a invalidade de auto de infração ambiental subscrito por estagiário.

É nesse contexto processual que a controvérsia chega ao exame colegiado, incumbindo a esta Câmara apreciar, de um lado, a correção da decisão que suspendeu os efeitos da tutela concedida na origem e, de outro, a própria consistência jurídica da tese de nulidade do auto de infração ambiental fundada exclusivamente na alegação de vício formal relativo à assinatura do documento administrativo.

A questão apresentada exige exame atento da extensão do vício formal suscitado pela parte impetrante e, mais do que isso, uma releitura da orientação jurisprudencial anteriormente adotada em hipóteses nas quais se reconheceu a nulidade de auto de infração ambiental assinado por pessoa desprovida, em tese, de competência legal para o exercício direto do poder de polícia.

Não ignoro que esta Câmara, em precedente invocado pela parte agravada, reputou nulo auto de infração lavrado por estagiário, à luz do art. 70, § 1o, da Lei n. 9.605/1998. Também não desconheço que a argumentação de Joaquim Balbino de Rezende busca aproximar, por completo, aquela moldura fática da hipótese presente, e sustenta que, em ambos os casos, o nome da analista ambiental constava do documento, mas a assinatura aposta no auto não era a dela. É precisamente esse ponto, contudo, que reclama reflexão mais detida, porque a adequada compreensão do ato administrativo ambiental não pode ficar aprisionada a leitura puramente atomizada do campo final de assinatura, dissociada do conjunto documental que o instrui e lhe dá lastro técnico-jurídico.

Com efeito, em matéria ambiental, o auto de infração não surge no vazio. Ele integra cadeia procedimental mais ampla, composta pela constatação da irregularidade, pela elaboração do relatório técnico, pela identificação da área, pela descrição da conduta, pela capitulação normativa e, quando cabível, pela imposição de medidas administrativas acautelatórias, como o embargo. Nessa perspectiva, o relatório técnico não constitui peça periférica ou acessória destituída de relevo jurídico; ao contrário, representa elemento estruturante da própria formação da vontade administrativa fiscalizatória. Quando esse relatório é subscrito por analista ambiental competente, que participou da fiscalização e que chancela tecnicamente a constatação da infração, sua presença no processo administrativo revela que o núcleo substancial do poder de polícia foi exercido por agente público habilitado.

A propósito, esta Corte Estadual, em
recentes julgados, assentou que “
o auto de infração ambiental assinado exclusivamente por estagiário não é nulo quando o relatório técnico que o acompanha é assinado por analista ambiental competente e que participou da fiscalização
”, reconhecendo, ainda, que o relatório técnico, como parte integrante do processo administrativo, é suficiente para suprir eventual vício formal do auto, desde que evidenciada a atuação do agente público autorizado (TJMT, Agravo de Instrumento no 1030340-53.2025.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 04/12/2025).

No mesmo sentido, decidiu-se que “
o auto de infração subscrito por estagiário mantém validade quando o relatório técnico que o fundamenta é elaborado por servidor competente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief
” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1020012-53.2024.8.11.0015, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 19/08/2025).

É nessa linha que se impõe a releitura da orientação até então adotada. A melhor solução hermenêutica, em consonância com os princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas, da conservação dos atos administrativos e da máxima proteção ao meio ambiente, é a que reconhece que o auto de infração ambiental assinado exclusivamente por estagiário ou por terceiro desprovido de competência não será, por si só, necessariamente nulo quando houver, nos autos administrativos, relatório técnico concomitante ou antecedente, subscrito por analista ambiental competente, integrante da fiscalização, apto a demonstrar de modo seguro que o ato materializado no formulário decorreu de atuação efetiva de agente público autorizado. Em hipóteses assim, o eventual vício formal do campo de assinatura do auto não contamina, de forma automática e irremediável, todo o complexo sancionatório-administrativo.

A razão é simples. O Direito Administrativo contemporâneo, sobretudo no campo sancionador ambiental, não mais se compadece com invalidações automáticas fundadas em formalismo estéril, incapaz de demonstrar lesão concreta à finalidade do ato, ao contraditório, à ampla defesa ou à própria identificação da autoridade responsável pelo conteúdo técnico da autuação. A nulidade, como sanção extrema, não deve ser proclamada como resposta reflexa a qualquer desconformidade formal. Exige vício substancial, apto a comprometer a formação válida da vontade administrativa, a segurança do administrado ou o exercício de sua defesa. Onde não há prejuízo material nem incerteza real sobre a origem técnico-funcional da autuação, a invalidação integral do ato converte-se em solução desproporcional.

Nos autos, ao menos em juízo de cognição compatível com o presente momento processual, não se evidencia nulidade manifesta com essa densidade. Ao contrário, o próprio acervo documental examinado na decisão que deferiu o efeito suspensivo registra que os formulários do auto de infração e do termo de embargo indicam os nomes da analista de meio ambiente Graziele Araújo Gusmão e de Jhenifer Oliveira Santos, identificada como terceirizada, com o registro adicional de que a servidora efetiva subscreveu o relatório técnico antecedente. A decisão monocrática anterior, inclusive, já havia assinalado que o precedente relativo ao estagiário não se aplicaria automaticamente, sem distinção, à hipótese em que há participação de analista ambiental com relatório técnico assinado, exatamente porque esse dado enfraquece a pretensão de nulidade ostensiva em sede liminar.

Esse dado assume especial relevância porque, no plano da preservação do ato administrativo, deve prevalecer, sempre que possível, a interpretação que mantenha hígida a atuação estatal voltada à tutela do interesse público primário, desde que preservados os direitos do administrado. A conservação do ato não representa complacência com ilegalidades; representa, isto sim, técnica de estabilização do exercício legítimo da função administrativa quando a desconformidade apontada não alcança o seu conteúdo essencial. Em matéria ambiental, essa diretriz adquire ainda maior densidade normativa, pois se projeta sobre bem jurídico de natureza difusa, intergeracional e constitucionalmente protegido pelo art. 225 da Constituição da República.

Por isso, o extremo formalismo, desacompanhado de repercussão material concreta e incapaz de demonstrar efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, não deve prevalecer sobre o interesse difuso e coletivo de tutela ambiental. Invalidar, de plano, auto de infração e termo de embargo apenas porque a assinatura eletrônica final do formulário foi lançada por pessoa não investida de competência, quando o relatório técnico integrante do processo administrativo foi firmado por analista ambiental competente e participante da fiscalização, equivaleria a subordinar a proteção ambiental a uma lógica de nulidade meramente ritualística, alheia à substância do ato e à finalidade constitucional do poder de polícia ambiental.

Além disso, a tutela de urgência deferida na origem produz impacto significativo sobre a eficácia da atuação fiscalizatória estatal, pois restaura, de imediato, a plena disponibilidade de área objeto de embargo ambiental, antes mesmo da formação de contraditório judicial exauriente e da elucidação completa do arranjo funcional havido na fiscalização, a fragilizar sobremaneira a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Em cenário como esse, o risco inverso assume relevo acentuado: a suspensão prematura dos efeitos de medidas administrativas ambientais, fundadas em autuação que ainda conserva presunção de legitimidade e amparo técnico mínimo, pode importar proteção deficiente ao meio ambiente e esvaziamento da função preventiva e repressiva da Administração. Esse vetor, aliás, já fora realçado na decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo, ao registrar que, em causas ambientais, os princípios da prevenção e da precaução desaconselham decisões liminares que neutralizem, sem base probatória robusta, o exercício do poder de polícia ambiental.

Também não se verifica prejuízo efetivo à defesa do administrado que justifique a drástica invalidação antecipada do ato. A parte autuada conhece a imputação, conhece a área objeto da fiscalização, conhece a capitulação jurídica aplicada, conhece os documentos que instruem o processo administrativo e pode impugnar, administrativa e judicialmente, tanto a materialidade quanto a autoria da infração, bem como a regularidade formal da autuação. Em outras palavras, o debate defensivo permanece íntegro. Não há notícia, nesta fase, de cerceamento concreto, de ocultação da autoridade técnica responsável, de impossibilidade de contraditório ou de comprometimento da compreensão da imputação. Sem demonstração de prejuízo real, a nulidade não se sustenta.

A isso se soma que a fiscalização por sensoriamento remoto e imagens de satélite foi defendida pelo Estado como técnica expressamente admitida no regime jurídico estadual, circunstância que, ao menos em juízo de delibação, reforça a regularidade aparente do procedimento fiscalizatório e afasta a conclusão de flagrante ilegalidade do suporte técnico da autuação. Nesse norte, aliás, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que: “
1. As imagens de satélite constituem meio de prova válido para autuações ambientais. 2. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à desconstituição do ato administrativo, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, liminarmente”
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1012209-64.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 23/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024).

Desse modo, embora a tese suscitada por Joaquim Balbino de Rezende mereça exame aprofundado no mérito da ação originária, não se mostra presente, no atual estágio processual, probabilidade qualificada do direito apta a sustentar a manutenção da tutela provisória deferida na origem. A presunção de legitimidade do auto de infração e do termo de embargo, lastreados em relatório técnico subscrito por analista ambiental competente, não foi afastada de maneira suficientemente robusta.

Impõe-se, assim, o provimento do agravo de instrumento, para revogar a tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau e restabelecer, por conseguinte, os efeitos do Auto de Infração n. 3468130424, do Termo de Embargo n. 3468130524 e dos atos administrativos a eles vinculados.

Por consequência lógica, uma vez solucionado o próprio mérito recursal ora submetido a exame, resta prejudicado o agravo interno interposto por Joaquim Balbino de Rezende contra a decisão monocrática antecedente, por perda superveniente de objeto, já que o pronunciamento colegiado substitui a deliberação individual anteriormente impugnada. A insurgência superveniente do agravado, conforme se vê dos autos, foi manejada em face da decisão que havia deferido efeito suspensivo ao recurso estatal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória deferida na origem, com o restabelecimento dos efeitos do Auto de Infração n. 3468130424, do Termo de Embargo n. 3468130524 e dos atos administrativos correlatos; de resultado, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto por Joaquim Balbino de Rezende, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026